Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E FRÁGIL PROVA HARMÔNICA E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando corroborada por prova judicial harmônica e produzida sob contraditório.
2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do furto simples restaram evidenciadas, sobretudo, pelas provas documental e oral, demonstrando que o réu foi abordado ainda na posse do celular subtraído.
4. A pena foi devidamente individualizada, com análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal e observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.
5. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) obstam a fixação do regime aberto, impondo-se a manutenção do regime semiaberto fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, em razão da reincidência específica do réu e da existência de circunstância judicial desfavorável.
7. Recurso conhecido e desprovido.